Tribunal: STF
Processo: AI 689210
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.453-RG/SE e o RE 583.050/RS, relator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à justiça comum processar e julgar as causas que envolvam complementação de aposentadoria realizada por entidades de previdência privada.



    II – Entretanto, como imperativo de política judiciária, a Corte decidiu modular os efeitos da decisão com repercussão geral, de modo que fosse limitada aos processos nos quais não houvesse sentença até a data da conclusão do julgamento, que ocorreu em 20/2/2013. 



    III – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, e assim, negar provimento ao agravo de instrumento.